Tribunal: TJDFT
Processo: 0711942-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA A INICIAL. CABIMENTO DO RECURSO. MITIGAÇÃO DA REGRA DO ART. 1.015 DO CPC. MÉRITO. POLO ATIVO E PASSIVO. OBRIGAÇÕES DIVERSAS IMPUTADAS AOS DEVEDORES PELO TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROPORÇÃO DA VERBA ESTABELECIDA NA SENTENÇA. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. PARÂMETRO QUE DEVE SER OBSERVADO NA FASE ATUAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DOS AGRAVADOS. INTIMAÇÃO POR AVISO DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO REFORMADA EM PARTE.
1. Via de regra, a determinação de emenda a inicial não é passível de recurso, mas, na hipótese, traz em seu bojo inevitável prejuízo à parte autora do cumprimento de sentença ao definir quem é credor e devedor e o valor que entende devido em relação à verba honorária, substituindo-se aos devedores na defesa por meio de impugnação.
2. O cumprimento de sentença tem induvidosa natureza executiva, pois sujeita o devedor à expropriação de bens se, caso intimado, deixe de pagar a quantia estipulada no título. Desse modo, não podem todos os devedores se sujeitarem às mesmas obrigações quando o título judicial apontou de forma clara a obrigação de cada um.
3. O ônus do pagamento dos honorários advocatícios ficou distribuído, como encargo sucumbencial, em 2/3 para a parte autora da ação principal e em 2/3 para a parte autora da reconvenção, o que torna a parte autora do cumprimento de sentença credora de 2/3 do valor fixado da ação principal e 1/3 do valor fixado na reconvenção.
4. A intimação dos agravados por aviso de recebimento tem amparo no art. 513, § 2o, II, do CPC e eventual prejuízo causado à sua defesa não pode ser defendido pelos agravantes.
5. Recurso parcialmente provido.